Tribunal: TJPA
Processo: 0052049-70.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052049-70.2013.8.14.0301

APELANTE: AGA FACTORING FOMENTO LTDA - EPP, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., M S BOTELHO LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0052049-70.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: AGA FACTORING FOMENTO LTDA

ADVOGADOS:

DANIEL ABEN ATHAR LOBATO DA SILVA – OAB/PA 30.387 E THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

AGRAVADO: MS BOTELHO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME

ADVOGADOS:

ALBERTO DE MORAES PAPALEO PARES – OAB/PA 14.858, ALEPH HASSAN COSTA AMIN – OAB/PA 15.508 E RICARDO ARAÚJO DIB TÁXI – OAB/PA 15.359

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL ESTÁ RELACIONADA COM A QUANTIDADE DE PEDIDOS FEITOS NA PRETENSÃO E O DECAIMENTO PROPORCIONAL DOS LITIGANTES EM RELAÇÃO A CADA A QUAL. O ACOLHIMENTO DE APENAS UM DOS ALMEJOS DENTRE DOIS CARACTERIZA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROVA. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 86,
CAPUT
, DO CPC.
TAXA SELIC.
OCORRÊNCIA A PARTIR DE 09.12.2021 COM O ADVENTO DA EC Nº. 113/2021. SENTENÇA PROLATADA EM

DATA ANTERIOR QUE MANTÉM O INPC. MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0052049-70.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: AGA FACTORING FOMENTO LTDA

ADVOGADOS:

DANIEL ABEN ATHAR LOBATO DA SILVA – OAB/PA 30.387 E THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

AGRAVADO: MS BOTELHO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME

ADVOGADOS:

ALBERTO DE MORAES PAPALEO PARES – OAB/PA 14.858, ALEPH HASSAN COSTA AMIN – OAB/PA 15.508 E RICARDO ARAÚJO DIB TÁXI – OAB/PA 15.359

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

AGA FACTORING FOMENTO LTDA
interpôs Agravo Interno

contra Monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, reduzindo-se

a verba honorária para 10% do valor atualizado da condenação, conforme ementa objurgada:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO FRAUDULENTA DE TÍTULO DE CRÉDITO APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ARTIGO 86 PARÁGRAFO ÚNICO CPC. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA EM PARTE CORRIGIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” ( PJe ID 17813020,página 1).

As razões recursais estão assentadas em um único argumento, a saber: inequívoca sucumbência recíproca por força do julgamento de procedência de apenas um pedido almejado – danos morais, afastando-se os lucros cessantes.

E, ao final, requer

o conhecimento e provimento do Agravo Interno com a reforma da Monocrática

a fim de que haja o arbitramento da sucumbência recíproca conforme artigo 86 do CPC. ( PJe ID 18136480, páginas 1-9)

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID

19437551,página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0052049-70.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: AGA FACTORING FOMENTO LTDA

ADVOGADOS:

DANIEL ABEN ATHAR LOBATO DA SILVA – OAB/PA 30.387 E THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

AGRAVADO: MS BOTELHO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME

ADVOGADOS:

ALBERTO DE MORAES PAPALEO PARES – OAB/PA 14.858, ALEPH HASSAN COSTA AMIN – OAB/PA 15.508 E RICARDO ARAÚJO DIB TÁXI – OAB/PA 15.359

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível recebido ante a presença dos requisitos de admissão.

O propósito recursal se assenta em duas vértices argumentativas.

I -Reconhecimento da sucumbência recíproca do artigo 86 do CPC, sob a seguinte explicação:

MS BOTELHO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME

requereu dois pedidos: I – danos morais em R$ 100.000,00 e II-

lucros cessantes em R$ 5.880,00. Dos dois almejos, apenas os danos morais sofreram

julgamento de procedência mas no valor de R$ 5.000,00. Lucros cessantes negado e

II -Aplicação da taxa SELIC no tocante à atualização de valores

a sofrer restituição, segundo entendimento pacificado do STJ.

Primeira Premissa

Inicio o debate da primeira

premissa com os dizeres da súmula 326 do STJ,
in verbis
:

“Na
ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".

Afasta-se, portanto, a sucumbência recíproca quanto ao valor aplicado na condenação por danos morais onde, muito embora o Agravado tenha almejando R$ 100.000,00, obteve somente R$ 5.000,00.

E o fato dos lucros cessantes terem sofrido julgamento de improcedência, caracteriza—se a sucumbência recíproca?

Eis o entendimento do STJ acerca da matéria sob enfoque:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO
. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, e disposições correlatas, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.

2. "A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca" (REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017).

3. A jurisprudência desta Corte Superior entende devida a aplicação de multa nos segundos embargos de declaração opostos com o nítido caráter protelatório.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.983.586/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.)O destaque é meu.

Cujo entendimento é seguido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA conforme recente precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE REFORMA QUANTO ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
ALEGADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. ART. 86 DO CPC. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ A SUCUMBÊNCIA É AFERIDA LEVANDO-SE EM CONTA A PROCEDÊNCIA OU NÃO DOS PEDIDOS POSTOS NA INICIAL. ASSIM, SE CADA LITIGANTE FOR EM PARTE VENCEDOR E VENCIDO, SERÃO RECÍPROCA E PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDOS ENTRE ELES OS HONORÁRIOS E AS DESPESAS. PRECEDENTES DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CABÍVEL
IN CASU
. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM.
VERBA JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO EM SENTENÇA. 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2º DO CPC. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. PERCENTUAL MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019846-87.2017.8.14.0051 – Relator(a):
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024 )
. Negritei.

Dessarte, há sucumbência recíproca no caso em comento dada a procedência apenas de um dos pedidos formulados por
MS BOTELHO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME
cuja matéria aduz a retratação.

Segunda Premissa

Não assiste razão ao Agravante quanto à aplicação da taxa SELIC e não do INPC como índice para cálculo dos juros de mora na condenação por danos morais nesse caso concreto.

Explico objetivamente.

Cedido é que o STJ recentemente decidiu acerca da incidência da Taxa SELIC nos casos de responsabilidade extracontratual
[1]
. Todavia, entendo que sua incidência para fins de remuneração da correção monetária e juros de mora deve incidir a partir

de 09.12.2021, com advento da EC nº 113/2021, que inserida no âmbito da Fazenda Pública pode estender seus efeitos às relações privadas,

mas somente a partir de 09.12.2021.

Tal posicionamento não afronta a decisão superior, pois acaso a sentença tivesse sido proferida após a EC nº 113/2021, sem sombra de pálida dúvida, seria a Taxa SELIC efetivamente aplicada. Mas como tal inocorre, permanecerá o índice original – INPC.

Nesse caminho, sigo a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais por entender acertada ao caso sob enfoque:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REPARAÇÃO DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - LIMINAR DEFERIDA - INÉRCIA -DANOS MORAIS E ESTETICOS - COMPROVAÇÃO - QUANTUM CONDENATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
- O descumprimento do dever imposto à Administração Pública configura hipótese de falha administrativa, cabível de responsabilização objetiva, a teor do art. 37, §6º da Constituição Federal.
- A quantificação dos danos moral deve obedecer aos princípios de moderação e razoabilidade, para que o instituto da reparação civil não seja desvirtuado de seus reais objetivos, nem transformado em fonte de enriquecimento ilícito.
-O artigo 85, do Código de Processo Civil contempla as diretrizes para a fixação dos honorários advocatícios, com esteio na aplicação de percentuais incidentes sobre a condenação ou proveito econômico obtido.
-No tocante aos consectários legais aplicados ao ente público e, a considerar que a condenação não é de natureza tributária, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, desde a data do arbitramento da indenização, tal como preconiza a Súmula 362 do STJ. Já os juros de mora incidirão pelos índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso, como previsto em sentença, nos termos da Súmula 54 do STJ.
-
A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC para fins de remuneração da correção monetária e dos juros de mora. A fixação ou alteração da correção monetária e dos juros de mora pode ser analisada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive de ofício, de modo que a sua alteração não configura reformatio in pejus
.
- Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.184185-7/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2024, publicação da súmula em 24/06/2024).Negritei

Somado

ao fato da objurgada datar de 14.02.2019 cujo índice de correção pelo INPC foi mantido firme pela Monocrática, entendo haver certa inovação recursal eis que a matéria somente foi ventilada em Agravo Interno de forma genérica, sem as devidas pontuações em relação ao momento de vigência.

À vista disso, tenho por conhecer do Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e dar parcial provimento apenas para, reconhecendo

a sucumbência recíproca, determinar a distribuição igualitária das despesas,

custas processuais e

verba honorária

já firmadas em 10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação, segundo fundamentos acima expostos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

remessa ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.

2. Na espécie, o acórdão embargado incorreu em omissão, porque, apesar de ter acolhido a pretensão da embargante, não se manifestou sobre os consectários legais da condenação

.3.
Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC.

4. Não caracteriza omissão a ausência de ressalva, no acórdão embargado, quanto à gratuidade da justiça concedida à parte por decisão anterior, quando a questão não é objeto do recurso especial, ressaltando-se que a ausência de menção não revoga o benefício.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do acórdão embargado e fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC.

(EDcl no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Belém, 13/08/2024